Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-77.2020.8.11.0055
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004873-77.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – EDIFÍCIO PÚBLICO – NECESSIDADE – DEVER DE PROTEÇÃO –

MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA –
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA MEDIDA SUFICIENTE
– RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 – O
Município tem o dever de instalar e adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos edifícios públicos de sua responsabilidade, garantindo assim o interesse social e o direito fundamental da vida dos frequentadores do local
.

2 –

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

3
–
Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes, a determinação pelo Poder Judiciário na obrigação do Poder Público para implementação de medida para combate a incêndio e pânico, em observância da proteção à vida dos administrados.

4 – Ausente elemento concreto da suposta ausência de dotação orçamentária, bem como a medida objeto da Ação Civil Pública não demonstra dispêndio de verba pública exorbitante e, portanto, a simples alegação e ausência orçamentaria, por si só, não seria fundamento suficiente para justificar a omissão na prestação de serviço essencial aos administrados, de modo que o Poder Judiciário poderá determinar a implementação de políticas públicas, em decorrência da morosidade do poder competente.

5 – Recurso de Apelação parcialmente provido, sentença retificada em Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

P
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004873-77.2020.8.11.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1004873-77.2020.8.11.0055
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO,

determinou o cumprimento da obrigação de fazer concernente
em providenciar a entrega de projeto ao Corpo de Bombeiros Militar, visando a expedição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Centro Cultural Municipal Pedro Alberto Tayano Filho, bem como providenciar as licenças necessárias para o regular funcionamento do local
, com fixação e multa
diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a quantia de R$ 100.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a preliminar d
e suspensão da multa diária. No mérito, relata que está sendo realizadas medidas para obtenção do alvará de Pânico e Incêndio. Aduz que cabe ao Poder Executivo a definição das prioridades na aplicação dos recursos públicos, conforme conveniência e oportunidade, o que afasta a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.
Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar sentença do Juízo Singular pela improcedência dos pedidos, bem como a exclusão ou redução da multa e fixação do prazo superior a 180 dias (id. 90142456).

O Apelado, em contrarrazões discorre pelo desprovimento do recurso (id. 90142460).

Tempestividade certificada no id. 90142457.

Isento de preparo recursal (id. 90283488).

A douta Procuradoria de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta
pelo desprovimento do Recurso de Apelação
(id. 95029983).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1004873-77.2020.8.11.0055
foi condenado a
providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar e, consequentemente, aprovação do alvará de Combate a Incêndio e Pânico no Centro Cultural Municipal Pedro Alberto Tayano Filho, no prazo de 180 dias,
com fixação de multa
diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a quantia de R$ 100.000,00.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que o Apelante tem obrigação para efetivar medidas de combate a incêndio no Centro Cultural mediante regularização no
Corpo de Bombeiros Militar
, conforme transcrevo parte da sentença recorrida:

Trata-se de ação civil pública visando a imposição ao Município de obrigação de fazer consistente em providenciar Projeto Técnico visando a obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Centro Cultural Municipal Pedro Alberto Tayano Filho.

Por sua vez, citado o requerido apresentou contestação e documentos, onde sustenta violação do princípio da separação de poderes, ausência de previsão orçamentária e também demostra que está buscando solucionar os problemas apontados no feito, alegou que entende a necessidade de regularização das unidades conforme requerido pelo Ministério Público.

Ou seja, apesar das instalações pleiteadas nos autos não estarem devidamente implantadas, o requerido vem de forma gradativa realizando as medidas necessárias para sua adequação, assim reconhece sua obrigação de e zelar pela segurança dos munícipes.

O funcionamento de uma unidade escolar, sem observar um mínimo de segurança consubstancia-se não apenas em um desnecessário risco aos participantes dela, mas também em uma violação frontal à lei e outras normas adjacentes, por quem deve delas zelar.

Sobre o tema inclusive vem a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DEADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. Escolas do Município de Limeira que não possuem os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros para o desempenho de suas atividades. Necessidade de prévia emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. Inexistência em 76 escolas, das 77 do município. Ação civil pública ajuizada para coagir a Municipalidade a obter as devidas autorizações. Sentença de procedência do pedido. Laudo pericial que comprova a inexistência do AVCB nas escolas municipais.

Violação do direito à segurança e à vida dos frequentadores dos prédios públicos. Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível.

Impossibilidade de majoração dos prazos concedidos, que observar amos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Possibilidade de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Multa fixada em valor razoável, sendo inadmissível a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido.". (TJSP; Apelação Cível 1010155-36.2015.8.26.0320; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019).

Dessa forma, é dever dos Estados e Municípios garantir em seus prédios a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes), o que não está sendo feito conforme confirmado pelo Corpo de Bombeiro e confessado pelo próprio Requerido.

Neste ponto destaco que o AVCB é o documento indispensável e mínimo para regular funcionamento do local, ainda mais em Escola e Centros Urbanos que atendem alunos, pais, professores e a comunidade em geral.

Além do que, enquanto não realizada as obras e adequações necessárias na unidade escolar, esta não deve ser utilizada para não colocar em risco seus usuários.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar do Centro Cultural Municipal Pedro Alberto Tayano Filho, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
(id.
90142454
)

Em que pese o argumento do Apelante, verifica-se que os Certificados de Aprovação de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (id. 90142450 – p. 2/3) estão desatualizados. Assim, tais documentos, por si só, não demonstram o cumprimento de suas obrigações, pois a demanda não se restringe apenas à formulação de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros, vez que a pretensão da Ação Civil Pública do caso concreto, visa além da apresentação do projeto de Combate a Incêndio e Pânico ao Corpo de Bombeiro Militar sobre o Centro Cultural Municipal Pedro Alberto Tayano Filho, também requer a indispensável aquisição do respectivo alvará, o que ainda não ocorreu no presente feito.

Neste aspecto, o ente público tem o dever de adequar ou instalar sistemas de prevenção e combate a incêndios nas edificações de sua responsabilidade, garantindo e protegendo à vida dos administrados.

Sobre o tema, o
art. 2º, da Lei Estadual nº 10.402/2016 (Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso) dispõe medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações, instalações e locais de risco:

Art. 2º Constituem objetivos desta Lei:

I - proteger a vida dos ocupantes das edificações, instalações e locais de risco, em caso de incêndio e pânico;

II - minimizar a probabilidade de propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio;

III - proporcionar meios de controle e extinção de incêndio;

IV - dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso - CBM/MT.

Parágrafo único. Os objetivos mencionados no caput serão alcançados através do cumprimento das exigências constantes nesta Lei, bem como das normas específicas para cada medida de segurança contra incêndio e pânico.

(...)

Art. 18 Constituem medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações, instalações e locais de risco, dentre outras:

I - acesso de viatura;

II - separação entre edificações;

III - resistência ao fogo dos elementos de construção;

IV - compartimentação horizontal; V - compartimentação vertical;

VI - controle de materiais de acabamento;

VII - saídas de emergência;

VIII - elevador de emergência;

IX - controle de fumaça;

X - plano de intervenção de incêndio;

XI - brigada de incêndio;

XII - iluminação de emergência;

XIII - detecção de incêndio;

XIV - alarme de incêndio;

XV - sinalização de emergência;

XVI - extintores;

XVII - hidrante e mangotinhos;

XVIII - hidrante público;

XIX - chuveiros automáticos (sprinkler);

XX - resfriamento;

XXI - espuma;

XXII - sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2);

XIII - sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

XXIV - sistemas para o monitoramento, supressão e alívio de explosões de gases e/ou poeiras.

Parágrafo único. Para a execução e implantação das medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser atendidas as Normas Técnicas do CBM/MT.

Diante disso, observa-se que a legislação estadual estabelece critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso, o que não restou demonstrado nos autos a devida proteção dos frequentadores Centro Cultural Municipal Pedro Alberto Tayano Filho
, de forma que o E
nte Público tem o dever de apresentar o respectivo alvará, com a devida instalação e adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndios, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos das normas constitucional e infraconstitucionais.

Outrossim, registra-se que a Constituição Federal é clara no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e, ao Poder Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação dos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade para identificarem as prioridades que atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, não se pode ignorar que a obrigação de fazer tutelada na presente demanda, abrange prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança e a saúde, bem como a proteção contra incêndio envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida que a falta da implementação do sistema de combate a incêndio atinge todos os frequentadores do Centro Cultural.

Neste contexto, a inobservância das regras de segurança que devem ser implementadas nos prédios públicos de responsabilidade do Apelante, violam o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário e, assim, não configura ingerência indevida de um poder sobre o outro; a intervenção judicial na atividade administrativa, envolvendo conveniência ou oportunidade da implementação de medida de proteção à vida, não viola a separação de poderes.

Isso porque a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível e excepcional, vez que na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, afasta alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes ou indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Assim, inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais, especialmente na presente hipótese, em que foi vislumbrada omissão do ente municipal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que na hipótese dos autos, não se trata de invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.304.269/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 20/10/2017)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE PRÉDIO PÚBLICO

– INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2. O cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do interesse de agir do autor no julgamento do mérito da ação. 3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal.

5. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto. (N.U 1004779-95.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – RAZOABILIDADE – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

Compete ao Município de Tangará da Serra elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Unidade Básica de Saúde, assegurando, aos pacientes, servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Saúde com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 (cento e oitenta) dias – mostra-se razoável e suficiente para a realização de processo licitatório e das adequações necessárias à obtenção do alvará de combate a incêndio e pânico, da referida unidade de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial. (N.U 1004804-45.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

No que se refere a
disponibilidade orçamentária, observa-se que
o Apelante
não apresentou comprovante da suposta inexistência de dotação orçamentária
, no intuito de
afastar
o cumprimento da medida, visando a obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico e
, mesmo assim, não seria fundamento
suficiente
para
justificar a omissão na prestação de serviço essencial aos administrados, pois o Poder Judiciário poderá determinar a implementação de políticas públicas de interesse social, em decorrência de

morosidade do poder competente, bem como a regularização das medidas de segurança e combate a incêndio não demonstra dispêndio de verba pública exorbitante para afastar inexistência de disponibilidade
orçamentária
, consoante julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SEGURANÇA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL – INSUFICIÊNCIA DE EFETIVO RELATIVO À POLÍCIA MILITAR – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FAZER VALER PRECEITO CONSTITUCIONAL – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF).

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população. (N.U 0003697-21.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – POLUIÇÃO DE CORPO HÍDRICO – PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO REJEITADA - – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PRIORIEDADE EM QUESTÕES AMBIENTAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O regime adotado pelo sistema da jurisdição coletiva, como regra, não admite a utilização do instituto da intervenção de terceiros, porque o regime da reparação do dano ambiental é o da responsabilidade objetiva (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81).

Verificando a poluição de córrego de domínio municipal, tem-se que a responsabilidade do ente decorre tanto da obrigação de destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos sólidos produzidos pelos munícipes, quanto do dever de fiscalizar as atividades poluidoras realizadas por estes.

“Compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, ainda que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato, mormente quando as questões de cunho eminentemente ambientais demonstram a incúria da Administração em salvaguardar o meio ambiente” (AgRg no AREsp n. 476067/SP). (N.U 0010265-88.2015.8.11.0055, Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Em relação ao prazo de 180 dias para cumprimento da decisão judicial, observa-se que se trata de lapso temporal razoável para implementação da medida. Aliado a isso, o próprio Apelante informa que já iniciou a regulamentação administrativa para expedição do a
lvará de Combate a Incêndio e

Pânico e
, portanto, inviável o acolhimento do pedido de dilação do prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
.

De outro norte, observo que o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública, fixou multa por eventual descumprimento da decisão judicial, conforme parte do dispositivo abaixo transcrito:

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.
(id.
90142454
)

Em que pese a insurgência do Apelante acerca da fixação de astreinte, no entanto, registra-se o seu cabimento ao ente público como meio de coerção, para compelir ao devido cumprimento da decisão judicial no prazo estabelecido pelo julgador, ante a urgência da medida a ser implantada, pois
incumbe ao Poder Público a implementação de ações e políticas públicas positivas, visando o adimplemento do mandamento constitucional referente aos direitos fundamentais da saúde, da segurança e da vida.

Neste aspecto, a vida, a saúde e a segurança dos administrados, também tutelados pelas normas de segurança contra incêndio e pânico, são de observância indispensável.
In casu
, a necessidade restou comprovada por se tratar de regulamentação de segurança contra incêndio e pânico no Centro Cultural Municipal Pedro Alberto Tayano Filho.

É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais de proteção aos jurisdicionados e, assim, para garantir o cumprimento de tal obrigação, decorrente do poder geral de cautela, poderá o magistrado determinar a imposição de multa com objetivo de compelir o Ente Público a cumprir a obrigação, pois o instituto da multa diária não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, com fim de coerção em desfavor da parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – ESCOLA MUNICIPAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – AFASTADA – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no prédio em que funciona escola municipal, garantindo assim o interesse social e o direito à vida daqueles que a frequentam.

2. Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, à Administração Pública para que proceda com a apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, à luz do princípio da legalidade e dos direitos fundamentais em risco.

3. O interesse processual do Ministério Público não se afasta pelo protocolo de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará e à efetiva regularização do prédio, com a garantia do direito à segurança e à vida daqueles que o frequentam.

4. Não há qualquer ilegalidade na fixação de astreintes à Fazenda Pública (Tema 98 do STJ). Não foram demonstrados, nos autos, os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da medida.

5. Diante da inércia de longa data do Município, e sendo suficiente o prazo concedido para cumprimento da obrigação, não há razoabilidade em sua prorrogação.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1004833-95.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Quanto a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes,
existindo outros meios coercitivos mais eficazes para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Com essas razões
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença tão somente para afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022